Tribunal: CARF
Processo: 13855.721960/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015, 2016
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015, 2016
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS. OUTROS RENDIMENTOS. PARCELAMENTO.
Ausente comprovação hábil a demonstrar que os rendimentos informados em declarações retificadoras são assemelhados aos lançados de ofício, não existe denúncia espontânea, mormente quando naquelas declarações não há pagamento do tributo devido, mas sim a opção por seu parcelamento.
DELAÇÃO PREMIADA. ELEMENTOS DE PROVA.
Podem ser utilizados para a aferição do fato gerador, em conjunto com outros documentos carreados no curso da ação fiscal, elementos de prova disponibilizados judicialmente ao Fisco, decorrentes de delação premiada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE BOVINOS SEM COMPROVAÇÃO EFETIVA.
São tributáveis os valores associados a venda de bovinos fictícia, amparada apenas em documentação formal, e dissociada da efetiva entrega de animais para abate ao frigorífico, em prática conhecida como venda de boi papel.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de fraude e conluio, autoriza a qualificação da multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721960/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
IVANILDO DA CUNHA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015, 2016
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015, 2016
DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS.
OUTROS
RENDIMENTOS.
PARCELAMENTO.
Ausente comprovação hábil a demonstrar que os rendimentos informados em
declarações retificadoras são assemelhados aos lançados de ofício, não existe
denúncia espontânea, mormente quando naquelas declarações não há
pagamento do tributo devido, mas sim a opção por seu parcelamento.
DELAÇÃO PREMIADA. ELEMENTOS DE PROVA.
Podem ser utilizados para a aferição do fato gerador, em conjunto com outros
documentos carreados no curso da ação fiscal, elementos de prova
disponibilizados judicialmente ao Fisco, decorrentes de delação premiada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de
fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VENDA
DE
BOVINOS
SEM
COMPROVAÇÃO EFETIVA.
São tributáveis os valores associados a venda de bovinos fictícia, amparada
apenas em documentação formal, e dissociada da efetiva entrega de animais
para abate ao frigorífico, em prática conhecida como venda de ‘boi papel’.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de fraude e conluio, autoriza a qualificação da multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721960/2018-35
Fl. 2608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios 2013, 2014, 2016 e 2017 (fls.
2/90), face à apuração de omissão de rendimentos recebidas de pessoa jurídica e de fontes no
exterior, e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/90), são discriminadas as infrações
identificadas:
I - Pagamentos efetuados a terceiros no Brasil, a pedido do autuado. Trata-se de
pagamentos identificados a partir de planilha elaborada pela JBS. Foram atribuídos ao
interessado os valores endereçados a pessoas que, como ele, mantinham vínculo direto.
Constatou a fiscalização que os valores "beneficiaram financeiramente o contribuinte
fiscalizado, ora quitando dívidas, ora servindo de interposta pessoa para quitar dívida,
ora servindo de PJ interposta da qual era sócio, para retirada de valores". A
circularização promovida pela fiscalização resultou na planilha que constitui o Anexo
IV ao TVF. Consoante resposta ao Termo de Intimação n. 02, referenciado à e-fl. 63,
parágrafo 73, o autuado reconhece que "os valores que constam da planilha anexa à
intimação supracitada são oriundos da prestação de serviços de operador financeiro e
da intermediação de negócios de interesse do grupo JBS aqui no Mato Grosso do Sul."
II - Pagamentos efetuados a terceiros, no exterior, a pedido do autuado. Cuida-se de um
único pagamento, decorrente de diferença de valor na aquisição de aeronave, que
resultou em montante de US$ 110.000,00 disponibilizado em favor do autuado,
conforme admitido pelo próprio, vide parágrafo 83 à e-fl. 69, O montante foi acrescido
de multa pelo não recolhimento do tributo via carnê-leão, nos termos do art. 106 do
Decreto n. 3.000/99 (RIR/99).
Ill - Pagamentos recebidos diretamente em conta, no Brasil, amparados por Nota Fiscal
de venda de gado fictício (boi papel). O TVF consigna que o fiscalizado
operacionalizava parte do recebimento de sua parte no esquema ilícito do qual
participava, mediante emissão de Notas fictícias de venda de gado (boi papel),
compreendendo a emissão de Nota Fiscal de Entrada pelo frigorífico adquirente e Nota
Fl. 2609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

Fiscal Produtor Rural e respectivas Guias de Trânsito Animal - GTAs, pelo vendedor
produtor rural, sem que, todavia, gado fosse entregue de fato.
Narra a fiscalização que
4. A ação fiscal foi motivada pelo fato de Ivanildo da Cunha Miranda (doravante
denominado IVANILDO) constar como o operador financeiro de valores pagos pelo
grupo JBS, em esquema de corrupção no Mato Grosso do Sul, conforme apurado no
âmbito dos desdobramentos da operação denominada "Lava Jato", deflagrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e
Polícia Federal (PF).
5. Por outro lado, em outra operação especial denominada "Operação Lama Asfáltica",
deflagrada autoridades do estado do Mato Grosso do Sul, também foram apreendidos
diversos documentos que demonstraram também o envolvimento de IVANILDO como
operador financeiro em esquemas de corrupção naquele estado, chegando-se as mesmas
conclusões quanto aos repasses de pagamentos ilícitos e lavagem de dinheiro oriundos
do grupo JBS. Neste caso, o próprio contribuinte ora fiscalizado, firmou Acordo de
Delação, na operação "Lama Asfáltica" confirmando sua participação no esquema.
6. Temos assim, tanto por parte da delação de quem pagou os valores (Grupo JBS -
Delação na Lava Jato) quanto da parte de quem recebeu os valores na condição de
operador financeiro do esquema (documentos da Operação Lama Asfáltica e delação do
próprio fiscalizado), a confirmação das irregularidades aqui relatadas. Assim toda a
documentação coletada em ambas as operações especiais aqui serão reproduzidas para a
evidenciação das irregularidades fiscais apuradas na presente auditoria, em especial no
que se refere os rendimentos de fato auferidos pelo IVANILDO, no período de 2012 a
2016, decorrente de sua participação no esquema, e que foi omitido em na sua operação
de Imposto de Renda, com uso claro de artificio fraudulento para ocultação de tais
recebimentos.
As provas oriundas das delações foram objeto de compartilhamento com a RFB,
autorizado judicialmente. No âmbito da lava-jato, via Decisão Pet 7003 datada de 02/03/2018, do
STF, e, na esfera da operação Lama Asfáltica, consoante decisões da 3o Vara Federal de Campo
Grande, nos autos da ação no 0008-226-01-2017.403.6000 (Anexos I e II, respectivamente, do
Termo de Verificação Fiscal).
A ação fiscal teve início com procedimento de diligência cientificado ao
epigrafado em 07/06/2017, e, após vários termos de intimação, período no curso do qual o
contribuinte entregou declarações retificadoras, informando valores recebidos da pessoa jurídica
J & F participações – R$ 7 milhões, em 2012, R$ 4.127.900,00, em 2013, e R$ 872.100,00, em
2014 – foi a diligência transformada em fiscalização, sendo encaminhado Termo de Início de
Fiscalização, recebido em 01/02/2018. Na sequência foram efetuadas novas intimações ao sujeito
passivo, tendo sido, ainda, efetuadas circularizações junto a terceiros, que confirmaram receber
em seu nome valores devidos ou destinados ao recorrente, bem como a órgãos federais, para
averiguar questões associadas à venda de gado.
Contextualiza o Fisco as irregularidades, explanando ser o contribuinte operador
financeiro de repasse do Grupo JBS, intermediando o pagamento de vantagens indevidas a
grupos políticos do Mato Grosso do Sul, representados pelos governadores André Puccinelli e
Reinaldo Azambuja, em esquema que vinha desde o governo de Zeca do PT, com vistas a
obtenção, mediante pagamento de propina, de benefícios fiscais, através de Termos de Acordo
de Benefícios Fiscais (Tare) firmados pelo grupo JBS com o governo do MS.
Segundo a fiscalização, os valores devidos pela intermediação foram recebidas
mediante a utilização de interpostas pessoas, ou da venda de gado com documentação fiscal fria,
Fl. 2610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

sem entrega física dos animais para o abate, prática denominada de ‘boi papel’, ensejando a
situação a qualificação da multa imposta.
Não obstante impugnada (fls. 993 e ss), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 2472/2512), sendo exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
(art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, mesmo nos casos em que ocorreu o pagamento antecipado da exação e
exista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DELAÇÃO PREMIADA.
Os depoimentos em delação premiada não são provas em si mesmo, mas apenas
informações dos fatos a serem investigados pela autoridade fiscal, que mediante
diligências, circularizações. intimações para esclarecimentos, utilização de sistemas
internos de consulta a dados fiscais, etc, completa a apuração do fato gerador do
imposto de renda.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de fontes
situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível quando
resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF n° 2. o órgão de julgamento administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
A partir de Io de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC' para títulos federais.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa. Por ser parte do conceito de crédito
tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros nas situações de
inadimplência. Incidência das Súmulas CARF n° 4 e 5.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 2611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco para afastar a aplicação de
multa tributária, exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às
quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
O recurso voluntário foi interposto em 26/04/2019 (fls. 2520/2564), sendo nele
alegado, em síntese, que:
- o ano-calendário 2012 está decaído;
- o lançamento é nulo por ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, e por
cerceamento de defesa, sendo que foi trazida documentação suficiente para respaldar a versão do
recorrente, e que houve suposição de ocorrência do fato gerador;
- a defesa foi cerceada em razão da impossibilidade da delação premiada ser o
único meio de prova e preterição à colaboração proativa do contribuinte, tendo sido demonstrado
que participou como operador financeiro de recursos do Grupo JBS somente até o final de 2013;
- foi realizada denúncia espontânea da infração;
- haver inexistência de fraude em relação aos fatos geradores relativos aos anos-
calendário 2015 e 2016, pois os rendimentos tidos por omitidos foram oriundos de operações de
venda de gado efetivamente existentes, sendo que a “não confirmação do abate por parte dos
órgãos do Ministério da Agricultura deu-se certamente à atuação desmesurada e corrupta do
Grupo JBS, no sentido de ‘produzir’ provas quanto ao que seria de seu exclusivo interesse”;
- não foram recebidos valores de fontes pagadoras situadas no exterior, pois a sede
da JBS é no Brasil e a quantia correspondente a USD 110 mil foi recebida no Brasil, em
contraprestação dos serviços prestados àquele grupo e encaminhada ao exterior pelo próprio
recorrente;
- não cabe a exigência de multa de ofício, pois os valores foram declarados pelo
contribuinte via retificadoras, motivo pelo qual tampouco cabe a qualificação, ainda mais quando
confiscatória;
- é indevida a exigência dos juros e da multa de mora, e não foram observados os
princípios da legalidade e da razoabilidade, acrescentando, ainda, que não pode o julgador ser
indiferente à doutrina e à jurisprudência.
Demanda, ao final, o acolhimento da preliminar de decadência, e, no mérito, seja
considerado improcedente o lançamento.
Às fls. 2571/2605, foram juntadas as contrarrazões da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nas quais é defendida a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Fl. 2612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O recorrente alega estar decaído o lançamento, no que se refere ao ano-calendário
2012.
Pois bem, note-se que na autuação foi imposta multa qualificada – cujo mérito
será examinado em momento adequado, mais adiante - atraindo o comando do art. 173, inciso I,
do CTN.
Aplicando-se tal preceito legal, tem-se que o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, para o ano-calendário mais antigo analisado, 2012, é o ano
de 2014, pois somente com a entrega da declaração de ajuste anual correspondente àquele ano,
em 2013, é que se poderia o Fisco constatar haver omissão de rendimentos em 2012. Ou seja, até
o final de 2018 cabia a efetivação do lançamento.
Ora, havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 19/11/2018 (fl.
987), inexiste decadência a ser reconhecida.
Impende esclarecer, por oportuno, que o contribuinte, em sua arguição de
decadência, bem como em reiteradas passagens da peça recursal, defende ter declarado
espontaneamente os rendimentos em questão, dada a entrega de DIRPF retificadoras dos
exercícios 2013, 2014 e 2015, em 24/09/2017. Assim, estaria caracterizada a denúncia
espontânea das infrações, nos termos do art. 138 do CTN.
No pertinente à decadência, por exemplo, aduz que efetuou o lançamento por
homologação do imposto de renda mediante a mencionada entrega de retificadoras, então seria o
prazo decadencial aplicável o preconizado no art. 150, § 4o do CTN. Porém, conforme
mencionado, com a qualificação da multa incide o art. 173, I, do CTN. Ademais, como será
visto, não há provas que confirmem serem os rendimentos informados nas indigitadas
retificadoras assemelhados aos que foram objeto da autuação fiscal, pelo contrário, as provas
trazidas pelo próprio recorrente apontam serem tais recebimentos dotados de cariz diverso.
E, no que importa agora enfatizar, inexiste denúncia espontânea na espécie, ainda
que não pelos motivos declinados pela contestada, a qual entendeu que o contribuinte já estava
sob procedimento fiscal quando das entrega das DIRPF retificadoras, em 24/09/2017 (fls. 1279 e
ss).
Na realidade, os termos de início de procedimento fiscal constantes das fls.
263/264 (ciência em 12/06/2017) e 482/486 (ciência em 16/10/2017), bem como as intimações a
eles vinculadas, referem-se a procedimentos fiscais de diligência, os quais, ainda que possa se
considerar estarem abrigados no conceito amplo do art. 138 do CTN como “qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração1”, não se
adequam ao disposto no inciso I do art. 7o do Decreto 70.2352, que preconiza que o

1 CTN, Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

2 Decreto 70.235/72, art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

procedimento fiscal tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto”.
A propósito, o próprio órgão fiscal já esclareceu ser necessário, no início do
procedimento fiscal de fiscalização, ser especificado ao menos o tributo objeto de exame, os
períodos de apuração envolvidos, e a matéria a ser analisada. Nesse sentido, veja-se:
Parecer CST no 2.716/1984: O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui
a espontaneidade do contribuinte somente em relação ao tributo, ao período e à matéria
nele expressamente inseridos.
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 05, de 17/05/2002: Art. 1° O início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao
período e à matéria nele expressamente inseridos, e, independentemente de intimação, a
dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
No particular, pode ser constatado que os Termos de Início de Procedimento
Fiscal de Diligência não contemplam tais dados, estando neles especificados somente que o
objeto do procedimento é a realização de diligência, acompanhado da genérica descrição
“Verificações de documentos relativos a operações com terceiros” (fl. 499), sem referência ao
tributo ou períodos examinados. De fato, cabe esclarecer que procedimentos fiscais de diligência,
de um modo amplo, são voltados para coletar informações ou outros elementos de interesse da
administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual, como bem
define a Portaria RFB 3.014/11, em seu art. 3o, e diplomas correlatos posteriores.
Já os procedimentos fiscais de fiscalização, que efetivamente tem o condão de
afastar a espontaneidade, são assim definidos na mencionada Portaria: ações que objetivam a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos
tributos administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em lançamento de ofício com ou sem exigência de crédito tributário,
apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais.
Assim, não há confundir os dois tipos de procedimento, como parece fazer a
contestada, do que se conclui que apenas em 08/02/2018, com o recebimento do Termo de Início
de Fiscalização (fls. 511/516), cuja descrição refere de maneira incisiva “Imposto de Renda
Pessoa Física – Anos Calendário 2012 a 2016”, é estabelecido o início da fiscalização,
posteriormente, portanto, às retificadoras dos anos-calendários 2012 a 2014, entregues pelo
contribuinte ainda em 2017.
Nesse sentido, veja-se, também, Acórdão no 1201-001.319 (fev/16), do qual se
colhe a seguinte ementa:
DILIGENCIA. PERÍCIA. JULGAMENTO.
A realização de diligências e perícias tem como finalidade sanar todas as dúvidas para o
julgamento da lide.

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

ENVIO DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS. ESPONTANEIDADE. INICIO DE
AÇÃO FISCAL.
Simples diligência que não configure início efetivo de ação fiscal com objeto e períodos
predeterminados, não de excluir a espontaneidade do contribuinte.
Resta claro, por conseguinte, que as retificadoras foram transmitidas pelo
contribuinte antes do início da fiscalização.
Não obstante, deve ser registrado que não houve, na espécie, denúncia espontânea
a afastar a responsabilidade por infrações conforme preconizada pelo art. 138 do CTN, pois, a
despeito de ter informada a percepção de rendimentos do Grupo JBS nas retificadoras, o
contribuinte não recolheu o tributo sobre eles incidente, optando por parcelá-lo, o que não se
adequa ao enunciado normativo, conforme consolidada jurisprudência do STJ, da qual colho o
seguinte precedente, proferido sob o rito dos recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C Do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
(STJ REsp:l 102577 DF 2008/02661103, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 22/04/2009, SI PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
20090518 DJe 18/05/2009)
Nessa esteira, cite-se também os acórdãos do CARF de nos 1302-003148 (set/18),
9101-004.260 (jul/19) e 9101-004.321 (ago/19). Não bastasse, importa registrar, os rendimentos
declarados não correspondem aos aferidos pelo Fisco no lançamento ora examinado, conforme
logo será visto.
Noutro giro, o contribuinte, nos itens III.1 e III.2 da peça recursal, versa
basicamente sobre o mesmo tema, a saber, nulidade da autuação e cerceamento de defesa,
considerando estar o lançamento amparado unicamente nas delações premiadas, bem como em
planilha da JBS, advinda no contexto dessas delações.
Pois bem, de pronto devem ser afastadas as alegações de violação ao princípio da
legalidade, ou de que o fato gerador foi baseado em meras suposições.
A fundamentação da autuação está no corpo do documento do auto de infração, e,
em especial, no extenso Termo de Verificação que, ao longo de suas 72 páginas (fls. 18/90)
circunstancia detalhadamente o procedimento fiscal, as amplas oportunidades conferidas ao
contribuinte de carrear as provas que entendesse lhe beneficiassem, os fatos evidenciados, o
direito aplicável, e, daí, as várias infrações apuradas pela auditoria.
Portanto, não há falar em nulidade, cabendo registrar, por cautela, que não se
vislumbra na espécie qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do
lançamento consignadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos do
procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte, estando as exigências perfeitamente claras na autuação guerreada.
Também não prospera a alegação de que o lançamento se baseou exclusivamente
nas delações premiadas, alegação essa que não se coaduna com a realidade documentada nos
autos.
Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

Além dessas delações, realizadas no âmbito das operações Lava-Jato e Lama
Asfáltica, em compartilhamento de provas devidamente autorizado judicialmente, foram
realizadas pelo Fisco uma série de circularizações, documentadas no Anexo IV da autuação, que
caracterizaram pessoas que receberam valores da JBS, em lista que o epigrafado apresentava ao
grupo para repasses, valores esses que eram pertinentes a sua parte do esquema de intermediação
de vantagens indevidas obtidas junto ao governo do Estado do MS. As planilhas contidas no item
70 do TVF sumarizam tais informações, coletadas durante o procedimento fiscal.
E, no que se refere à infração relacionada com a venda de “boi papel’, emitiu a
autoridade lançadora diversos ofícios junto a órgãos públicos para averiguar a se havia efetiva
existência das operações de compra e venda de gado tal como alegava o contribuinte.
Por conseguinte, tem-se que a autoridade autuante utilizou-se das provas
emprestadas advindas das delações premiadas, mas chegou às conclusões que lastrearam o
lançamento de modo independente e articulado, à luz de todo arcabouço probatório reunido no
procedimento fiscal, dentre os quais, mas não unicamente, estão os documentos e inquirições
advindos daquela.
Necessário, então, passar ao exame e ponderação das provas constantes dos autos
pelo Fisco, questão atinente ao mérito da presente lide.
No que diz respeito à infração associada a pagamentos efetuados a terceiros no
Brasil, ela foi apurada com base em valores constantes das planilhas de delação do grupo JBS,
que correspondem a valores repassados por essa empresa pela intermediação no pagamento de
valores a André Puccineli, ex-governador do MS, com vistas a obtenção de benefícios fiscais
junto ao Estado. Conforme relatos do próprio autuado, pela dificuldade do grupo pagador em
levantar dinheiro em espécie, por muitas vezes aqueles montantes foram pagos a terceiros
credores do epigrafado.
A despeito do entendimento do recorrente de que os valores constantes das
planilhas não poderiam servir como meio de prova, as informações ali constantes foram
confirmadas mediante circularização de terceiros – ver resumo às fls. 55/62. Por sua vez, em sua
resposta ao Termo de Intimação n° 02, o contribuinte deixou bem claro que todos os valores
constantes da planilha foram recebidos em seu benefício, não lhe socorrendo afirmação em
sentido contrário após a lavratura da autuação fiscal:
"Posso afirmar ... que os valores que constam da planilha anexa à intimação supracitada
são oriundos da prestação de serviços de operador financeiro e da intermediação de
negócios de interesse do grupo JBS aqui no Mato Grosso do Sul."
Note-se que na delação efetuada na operação “Lama Asfáltica”, o contribuinte
confirmou sua participação no repasse de valores ilícitos ao mencionado ex-governador,
convergindo tal versão com os termos da delação efetuada pela empresa pagadora na operação
“Lava Jato”, ainda que aquele afirme que não tinha controle sobre os montantes envolvidos. Sua
parte, contudo, girava em torno de R$ 200/250 mil mensais, consoante depoimento constante de
sua delação:
DPF MARCOS: São comissões pagas, o JBS que devia para o Senhor?
COLABORADOR IVANILDO: O JBS que devia para mim...
DPF MARCOS: E como que o Puccinelli, o André Puccinelli remunerava o Senhor por
esse serviço de buscar o dinheiro nos frigoríficos?
COLABORADOR IVANILDO: Sempre, sempre! Claro doutor, sempre, sempre.
DPF MARCOS: Como funcionava esse serviço?
Fl. 2616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

COLABORADOR IVANILDO: No início era em torno de 60 / 80 mil, do jeito que ele
queria.
DPF MARCOS: Por mês?
COLABORADOR IVANILDO: Por mês. A partir de 2010/2011, aí já aumentou bem
mais.
DPF MARCOS: aí foi para quanto?
COLABORADOR IVANILDO: Foi 200 / 250 mil, 220 mil.
Mister salientar que no curso do procedimento fiscal, o contribuinte asseverou
(fls. 490 e ss) que os cerca de R$ 12 milhões por ele declarados via DIRPF retificadoras eram
decorrentes não dos esquemas de intermediação de negócios ilícitos acima aludidos, mas tinham
origem diversa, comissões de intermediação sobre transações lícitas em benefício do grupo JBS,
a saber: R$ 1 milhão na aquisição de plantas frigoríficas em Coxim e Rio Verde de Mato Grosso;
R$ 1 milhão na aquisição de unidades frigoríficas do grupo Tiroleza Alimentos Ltda.; e R$ 10
milhões na aquisição de ações da MCL Fundo de Investimento e Participações, que teve a
participação da MJ Participações S/A.
Para confirmar a licitude de tais operações juntou, inclusive, documentos
comprobatórios como declaração, datada de 30/06/2017, em que o Sr. Mário Celso Lopes, na
condição de representante da parte vendedora na transação, assevera que a comissão foi
estipulada entre as partes na transação no valor de R$ 10 milhões e que ficaria a cargo da J&F
Participações S/A. o seu adimplemento parcelado no período entre 14/06/2012 e 31/01/2016, e,
no tangente à comissão de R$ 1 milhão, face à transação com a empresa Tiroleza Alimentos,
também apresentou declaração da parte vendedora, com a negociação entre abril e maio/2012,
datada de 30/10/2017.
Diante desse panorama, note-se que também por essa via não há respaldo
suficiente para acatar a narrativa recursal do contribuinte de que teria realizada a denúncia das
infrações constatadas pela fiscalização mediante a entrega das retificadoras, pois, conforme
documentação por ele mesmo carreada no curso do procedimento fiscal, os montantes naquela
declarados estariam associados a comissões de intermediação de negócios lícitos, e não à
intermediação da obtenção de vantagens ilícitas para o grupo JBS, perante os governadores do
Estado de MS. De fato, as versões são contraditórias, e o recorrente não traz qualquer
justificativa para a mudança no seu relato, o que implicaria, aliás, em se questionar a veracidade
do conteúdo das declarações de terceiros por ele anteriormente apresentadas.
Assim sendo, estando coerentes as narrativas e planilha constantes da delação do
grupo JBS, com as circularizações realizadas junto a terceiros beneficiários, bem como com a
delação efetuada pelo autuado na operação “Lama Asfáltica”, não se vislumbra reparos a realizar
na vergastada, nesse aspecto.
Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, na
cifra de USD 110 mil, também não assiste razão ao recorrente.
Muito embora ele defenda que tal quantia estaria vinculada à prestação de
serviços no Brasil, a grupo situado no território nacional, na realidade a fonte pagadora encontra-
se no exterior, na medida em que a conta de onde vieram os recursos que o beneficiaram é a
conta VALDARCO do grupo JBS, situada no estrangeiro, conforme documentos acostados na
delação premiada daquele grupo (fls. 65 e ss), em transferências essas (USD 80 mil em
11/07/2012 e USD 30 mil em 12/07/2012) direcionadas para a SA FLIERS, empresa com conta
Fl. 2617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

também no exterior, a serem utilizadas para a compra de aeronave em nome da esposa do
recorrente (avião Cessna 182).
Conforme atestam os documentos juntados e a resposta do contribuinte ao Termo
de Intimação no 04, como a empresa vendedora exigiu que os pagamentos não se originassem de
terceiros (no caso, do grupo JBS), os valores foram direcionados ao pagamento da IGM
Academies, para custear anuidade de curso para seu filho (USD 61 mil) e retenção de taxas
(USD 10 mil), ficando o restante à sua disposição em sua conta no Fifth Third Bank.
Então, havendo recebido rendimentos de fontes situadas no exterior em seu
benefício, são eles tributáveis e sujeitos ao recolhimento de carnê-leão, com esteio nos arts. 3o e
8o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 55, VII, 106, 108 e 995 do Decreto 3.000/99, e 16 da IN SRF
208/02, então vigentes. E, havendo sido omitidos, correto o lançamento de ofício
correspondente, inclusive no que pertine à multa decorrente do não recolhimento do carnê-leão.
Já no tocante aos pagamentos recebidos diretamente em conta, amparados por
Nota Fiscal de venda de gado fictício, “boi papel”, consta da delação da JBS relação de várias
notas fiscais de entrada, uma no valor de cerca de R$ 2 milhões em 2013, e as restantes
pertinentes aos anos-calendário 2015 (R$ 3.539.200,03) e 2016 (R$ 5.003.066,00), as quais
estariam vinculadas a venda simulada de bois efetuada pelo epigrafado, sem entrega dos animais,
dentro do contexto de recebimentos de comissões por operação do esquema de obtenção de
vantagens ilícitas.
De sua parte, defende o contribuinte que as vendas de 2015 e 2016, escrituradas
em Livro Caixa, e que compuseram parte dos rendimentos de atividade rural declarados, eram
verdadeiras, apresentando as respectivas Notas Fiscais e GTAs (Guias de Trânsito Animal
Eletrônicas) emitidas na forma legal. Afirmou durante o procedimento fiscal, ainda, com relação
à Nota Fiscal no 24.933, de 12/07/2013, no valor de R$ 2.000.139,88, que recebeu tal quantia,
mas que não estava ela atrelada à venda de gado, não sabendo porque foi emitida Nota Fiscal a
ela associada, e que efetivamente não havia declarado tal recebimento, que decorreria de
intermediação de negócios.
Analisando a situação, merece ser primeiro destacado que novamente titubeia o
contribuinte em suas explicações, pois ainda que alegue em sede recursal que o esquema de
recebimento de comissões sobre operações ilícitos não alcançaria os anos-calendário 2015 e
2016, afirmou na delação premiada na operação Lama Asfáltica que, ainda que sua ligação com
o grupo JBS tivesse encerrado ao final de 2013, ficou com valores a receber desse grupo após tal
ano. Nessa toada, asseverou ser credor da JBS relativamente a comissões por ‘intermediação de
negócios’ e que, para receber tais comissões após 2013, realizou venda de ‘boi papel’:
APF MÉRCES: O Senhor recebeu na sua conta corrente ou de suas empresas depósitos
do JBS?
COLABORADOR IVANILDO: Recebi vários. Vários depósitos. Até para receber
comissão, que eu tenho e recebi de fato já, o ultimo pagamento foi através dessa nota
fiscal que eles fala de produtor que seria "free", eu recebi, recebi. Emiti uma nota de
produtor fiscal, sem ser se... boi papel, recebi. Por sinal eles cancelaram essa nota
depois, o doutor Newley tem a nota, onde que eles cancelam, eles mesmos cancelam.
Seriam duas remessas de bois, uma remessa eles cancelam, recebi.
DPF MARCOS: São comissões pagas, o JBS que devia para o Senhor?
COLABORADOR IVANILDO: O JBS que devia para mim...
COLABORADOR IVANILDO: Então, como eu "tava" falando, o, na realidade não era
nem o grupo JBS, é a J&F que é a holding deles que participa da ELDORADO junto
com o Mário Celso Lopes. (...) Até porque em 2013 eu parei de ter contato com o
Fl. 2618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

JBS devido ao não pagamento dessa comissão, que depois foi efetuado uma parte
dela por nota fiscal de boi, que eu emiti, nota fiscal essa que não tinha os bois. Foi a
pedido deles, mas eles me pagaram. Então é isso. (grifei)
Despontam como desencontradas as diferentes narrativas trazidas, pois embora
em sede de delação premiada o contribuinte se refere expressamente a receber via venda de ‘boi
papel’ as comissões devidas pela JBS, no curso do contencioso fiscal não admite tal conduta. Tal
incoerência em nada favorece suas pretensões, pelo contrário, lança sérias dúvidas acerca da
fidedignidade das notas fiscais e guias emitidas.
Não obstante, a fiscalização teve o zelo de apurar, junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, a veracidade de tais informações, via expedição
de Ofícios (Ofício no 05/2018 e Ofício no 06/2018), acompanhados das Notas Fiscais do
adquirente e do produtor, bem como as GTA, envolvidas nos fatos em apreço, especialmente as
vinculadas à filial da JBS de CNPJ 02.916.265/0004-02, as quais representavam valores de
maior vulto.
O MAPA efetuou levantamento em parecer/informação nos seguintes termos,
consoante descreve o TVF:
108. Observou-se no parecer que a pesquisa foi realizada única e exclusivamente
referente aos fornecedores e e-GTA, com destino ao referido frigorifico, relacionados
no Ofício n° 01/2018 - RBF, dentre os quais encontrava-se a verificação do fornecedor
Ivanildo da Cunha Miranda
109. Informou sobre o período de execução da pesquisa e os documentos utilizados para
tal verificação, que foram a Papeleta de Inspeção Ante-Mortem, assinada e datada pelo
veterinário oficial que realizou o exame ante-mortem no dia anterior ao abate, contendo
o número do lote, quantidade, procedência e número do documento sanitário (GTA) e a
Escala de Abate, confeccionada pelo próprio estabelecimento contendo o número do
lote, quantidade, procedência, proprietário além de outros dados complementares.
110. Convém ressaltar que para a emissão dos pareceres técnicos para verificação se
houve de fato a entrada para o abate, foi realizada a pesquisa documental observando o
período compreendido entre a data de emissão e validade da GTAs, acrescido de mais
um dia após seu vencimento. Isso porque, durante o período de validade da GTA, o
animal pode transitar, devendo sair da propriedade até o frigorífico, tendo como data
limite para o abate o dia subsequente ao vencimento.
E, em suas conclusões, veiculadas nas Informações 15 e 19/SEFIP-MS/DDA-
MS/SFA-MS/MAPA, constou que não foi constatado registro de abate no frigorífico JBS – SIF
1662 para os períodos examinados -2013, 2015 e 2016, em nome do autuado, havendo sido
frisado na Informação no 19 que a análise “permite concluir que os respectivos animais
correspondentes não foram abatidos neste estabelecimento”.
Vale acrescentar as seguintes considerações da autoridade fiscal sobre o assunto:
114. Essa pesquisa junto ao MAPA é prova inequívoca dos fatos que já haviam sido
narrados em delação do grupo JBS, que na condição de proprietário do estabelecimento
frigorífico em Campo Grande, declarou que tais valores foram acobertados por
documentação falsa e de que não houve a entrega de gado em seus estabelecimentos.
115. O boi de papel, ou boi fantasma ou ainda vaca de papel é um artifício comumente
utilizado para a lavagem de dinheiro, sonegação de tributos, cobrança de juros
extorsivos (agiotagem), desvio de financiamentos públicos, crimes sanitários e para o
pagamento de propina.
...
Fl. 2619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

118. Normalmente, o rebanho poderia ser controlado pela própria declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como durante o período de vacinação
da febre aftosa. No Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal
e Vegetal (IAGRO) faz o controle do estoque e emite a Guia de Trânsito Animal (e-
GTA) que é um dos documentos utilizados para a contabilização do rebanho.
119. Ocorre que tal controle está passível de ser fraudado. A iniciar pelo ato de
apresentação de relação de animais vacinados, quando o produtor apresenta nota fiscal
de compra de vacinas. É possível que o produtor compre o número de vacinas que
quiser e apresente uma nota fiscal que não traduz a quantidade real de gados.
120. O controle de nascimentos e mortes também é difícil de ser feito. Uma maneira de
aumentar o seu estoque é informar o nascimento de bezerros que não ocorreram.
121. Assim o produtor pode "criar" o boi de papel, resultando assim em uma distorção
na quantidade de bois. Esta distorção pode ser para mais, quando, por exemplo, o
produtor deseja obter um crédito bancário, ou como no presente caso em que o produtor
simula uma venda, ou ainda por ser para menos, quando o produtor deseja ocultar um
ativo, no caso parte de seu rebanho.
122. Assim o boi de papel é um animal fictício que os fraudadores utilizam para a
prática de diversos crimes. No presente caso foi utilizado para lavagem de dinheiro
referente a pagamentos ao fiscalizado Ivanildo, em contrapartida de seus serviços de
operador financeiro do esquema fraudulento já amplamente exposto.
O contribuinte, em seu recurso, busca questionar a credibilidade das informações
em tela, dizendo que a não confirmação do abate por parte do MAPA “deu-se certamente à
atuação desmesurada e corrupta do Grupo JBS”, produzindo “provas de seu exclusivo interesse”
e “desprovidas de qualquer valor”.
Sem embargo, não apresenta qualquer evidência de que as aferições do MAPA
estariam imbuídas de mácula, tese que, para ser acatada, deveria estar suportada em algum
elemento fático, já que as informações daquele Ministério estão baseadas em análise do Serviço
Oficial de Inspeção, com exame realizado por técnico veterinário oficial.
O recorrente diz não ser o responsável pelo pagamento do transporte dos bovinos
até o frigorífico, daí não teria como ter o conhecimento de transporte, como refere a DRJ; porém,
ainda que assim fosse, do que não há prova nos autos, poderia ter apresentado o Cadastro do
Produtor e das Propriedades no sistema SISBOV – Serviço de Rastreabilidade da Cadeia
Produtiva de Bovinos e Bubalinos, e a identificação individual dos animais vendidos e
transportados na operação objeto das notas fiscais que foram apresentadas.
Poderia ainda ter informado qual a certificadora credenciada pelo MAPA
responsável pela certificação das propriedades de origem dos animais vendidos ao grupo JBS,
não lhe favorecendo os argumentos de que tal certificação não seria obrigatória, ou de que seria
complexo o procedimento para obtenção de registro, já que lhe incumbia o ônus de comprovar
que a informação do MAPA, no sentido de inexistência do alegado abate, estaria em
desconformidade com a realidade.
Por conseguinte, considerando o conteúdo das informações constantes na delação
premiada do grupo JBS, a própria admissão do contribuinte que recebeu valores associados ao
esquema ilícito daquele grupo por meio venda de ‘boi papel’, e ainda, mas não de somenos
importância, o Parecer do órgão fiscalizador responsável do MAPA, conclui-se como
comprovado que as emissões de notas fiscais e guias de trânsito foram efetuadas apenas a título
formal, sem conexão com efetiva alienação física de bovinos para abate.
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

Com relação a esses pagamentos, tem-se então que para o ano de 2013, consoante
já mencionado, verifica-se omissão de rendimentos não declarada, e vinculada aos esquemas
ilícitos junto ao grupo JBS, no valor de R$ 2.000.139,88. Já com relação aos anos-calendário
2015 e 2016, constatou-se a venda de ‘boi papel’, e, havendo o contribuinte informado em
DIRPF rendimentos de atividade rural, o Fisco abateu dos valores apurados os já declarados,
resultando em omissão de valores na cifra de R$ 2.831.360,02 para 2015, e R$ 4.002.452,80 para
2016 (fls. 80/81)
Insurge-se também o recorrente contra a imposição de qualificação na multa de
ofício aplicada, todavia, no contexto acima exposto, deve ser ela mantida.
As condutas supra mencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. Entende-se que, no caso em foco, todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado e do nexo causal
entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
No particular, não há como cogitar, sequer de maneira extremamente forçada, de
negligência, imprudência ou imperícia, ou ainda caso fortuito ou força maior, quando são
desvelados atos deliberados visando a percepção de rendimentos oriundos da intermediação de
negócios ilícitos, omitindo-os das autoridades fiscais, em conjunção de esforços com o pagador,
o grupo JBS.
O contribuinte confessou ser operador financeiro de repasse ilícitos de valores do
grupo JBS aos governadores do MS, com vistas a obtenção de benefícios fiscais, incluindo para
pagamentos daquele grupo lista de beneficiários para receber parcela do esquema, sendo o
principal beneficiário sua empresa de distribuição de bebidas (Força Nova) que recebia os
montantes e repassava ao epigrafado sem contabilização, valendo mencionar serem também
beneficiários seus diversos credores e fornecedores, de acordo com o confirmado em
circularização efetuada pela autoridade lançadora.
Tais valores não foram informados em suas DIRPF, cabendo reiterar, uma vez
mais, que aos rendimentos informados nas retificadoras foi atribuída, pelo próprio recorrente, no
curso da ação fiscal e com apresentação de documentos comprobatórios, origem diversa,
negócios lícitos, não servindo assim para a justificação da omissão de rendimentos apurada no
lançamento.
Além disso, auferiu valores em seu benefício no exterior, sem informá-los ao
Fisco, e emitiu documentos envolvendo venda fictícia de gado, restando comprovado não terem
entrado os animais naqueles discriminados para abate nos frigoríficos correspondentes.
Frente a tal panorama, constata-se a incidência dos arts. 72 e 73 da Lei 4.502/64, a
atrair o disposto no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, de modo a ensejar a qualificar a multa de
ofício aplicada. Acrescente-se, quanto ao suposto caráter confiscatório e excessivo da multa, que
não pode prosperar tal argumento nesta apreciação administrativa, por ingressar na trilha da
suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art. 44 da Lei 9.430/96, o que atrai a
incidência no caso do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do
art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721960/2018-35

Bem estabelecida essa qualificação, tendo em vista o comportamento doloso do
contribuinte, vale lembrar que resta consequentemente afastado o prazo decadencial conforme
regrado no art. 150, § 4o, impondo-se a aplicação do art. 173, inciso I, ambos do CTN.
Por fim, afastada a tese da denúncia espontânea, conforme examinado parágrafos
acima, não há supedâneo para a exclusão da multa de mora – até mesmo porque essa não foi
aplicada, mas sim multa de ofício e multa por não recolhimento do carnê-leão. E, no que
concerne ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros moratórios,
registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de
regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei 9.065/95, e 61, §
3o, da Lei 9.430/96, sendo irrelevante qualquer conjetura acerca do aspecto volitivo da conduta
da contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, essa matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Anote-se, ainda, que as decisões judiciais e administrativas aludidas pelo
recorrente não são vinculantes para este Colegiado, que observa quanto a esse tema o princípio
da legalidade, bem como os termos do Regimento Interno do CARF, particularmente o seu art.
62, c/c o art. 26-A do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital